Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730104-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ORIDIA CAGNIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. ART. 26, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. ALUGUEIS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO DA MORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. O pleito indenizatório decorre do inadimplemento contratual. Portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. Precedentes. 2. Apesar de a impugnação à gratuidade de justiça já ter sido dirimida na instância originária, o certo é que a decisão que defere o benefício da gratuidade é limitada pela cláusula “rebus sic stantibus”. 2.1. As alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Embora a autora afirme que percebeu o defeito na caixa de energia, no momento em que recebeu as chaves do imóvel da apelada, notificando-a da necessidade de conserto, o certo é que não há prova do alegado (art. 373, I, do CPC). 3.1. No caso dos autos, forçoso reconhecer a decadência do direito da parte autora com base no vício do produto, pois entre o descobrimento do vício (14/07/2015) e a reclamação comprovadamente formulada (22/12/2015), transcorreram mais de 90 dias (art. 26, II, do CDC). 4. No tocante ao pedido declaratório, consistente na declaração de inexistência do IPTU incidente sobre o imóvel, nada a prover. Porquanto, a mora na entrega do imóvel não importa no DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). 1. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus. 2. A referência expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos do cumprimento, pois devem ser aplicados os índices segundo a legislação vigente e que de fato recomponham o poder aquisitivo da moeda. 3. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 4. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”. 5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando estar preclusa a questão relativa à correção monetária, ao argumento de que os recorridos se insurgiram quanto ao índice de correção monetária apenas após o pagamento do requisitório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, pois “A posição firmada pela Corte de origem acerca da inexistência de preclusão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual os índices de correção monetária e juros de mora, por se cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado.” (AgInt no REsp 1874050/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 01/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017